Tribunal: TJES
Processo: 5002696-19.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002696-19.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINA DA PENHA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NÃO APLICAÇÃO DAS TAXAS MÉDIAS DE JUROS UTILIZADAS COMO PARÂMETRO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A parte recorrente insurge contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade da taxa de juros aplicada em empréstimo firmado com o banco recorrido, pugnando pela determinação de restituição do montante pago a mais, além de indenização por dano moral.

2. Analisando o conteúdo dos autos, verifico que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a abusividade da cláusula contratual referente à taxa de juros. Com efeito, o parâmetro de comparação invocado no Id. 416443 é imprestável para esse fim, tendo em vista que a recorrente contratou empréstimo na modalidade pessoal, sendo as taxas médias de juros ora colacionadas, informadas pelo Banco Central do Brasil, pertinentes aos empréstimos consignados, que possuem menor risco e, portanto, tendem a ter condições mais favoráveis de contratação.

2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.